Tribunal: TJDFT
Processo: 0711435-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTESTAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem julgamento do mérito, o pedido de declaração de nulidade de contrato de renegociação e julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral, bem como a restituição em dobro do valor pago a maior. O autor alegou não ter anuído ao contrato de renegociação firmado com o Banco Bradesco Financiamentos S.A. e impugnou sua validade, requerendo a condenação do réu ao pagamento de danos materiais e morais em razão da negativação indevida de seu nome e da cobrança de valor superior ao acordado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do contrato de renegociação n.o 0246164332; (ii) verificar se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira quanto à emissão de boleto com valor superior ao contratado; (iii) estabelecer se é devida a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente; e (iv) analisar a ocorrência de dano moral decorrente da negativação indevida do nome do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, sendo legítima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, especialmente diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do autor.
4. A instituição financeira, mesmo ciente da impugnação da autenticidade do contrato de renegociação e da fixação do ônus probatório em seu desfavor, não produziu prova pericial nem demonstrou a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar contrato eletrônico com assinatura digital vinculada a e-mail que o autor nega utilizar.
5. O contrato de renegociação, base da cobrança e da negativação, carece de comprovação quanto à anuência do consumidor, o que caracteriza falha na prestação do serviço e torna ilegítima a inserção de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
6. Comprovada a cobrança indevida de valor superior ao previsto no contrato original (diferença de R$ 66,72), a restituição em dobro é medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese fixada no EAREsp 676.608/RS.
7. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.
8. A compensação por dano moral foi fixada em R$ 3.000,00, valor compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.
9. Correto o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de declaração de nulidade do contrato de renegociação, em virtude da extinção da obrigação em decorrência de pagamento realizado pelo autor em ação de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 373, §1o, e 429, II; CDC, arts. 6o, VIII; 14; 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 24.11.2021 (Tema Repetitivo 1.061); STJ, AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 22.09.2016, DJe 10.10.2016; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021;STJ, AgRg no Ag 1379761/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 02.05.2011; STJ, REsp 1.605.703/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 08.11.2016, DJe 17.11.2016;TJDFT, APC 0745745-21.2022.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 27.09.2023, DJe 27.10.2023; TJDFT, APC 0735571-10.2023.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 13.11.2024; TJDFT, APC 0706237-28.2023.8.07.0003, Rel. Desa. Maria De Lourdes Abreu, j. 30.10.2024; TJDFT, APC 0709941-82.2019.8.07.0005, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 18.08.2021.